Tribunal: STF
Processo: HC 237782
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Andrigo Mateus Barbosa dos Santos Leite, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 874.431/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a pena de 8 anos de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. 



    No presente writ, o impetrante sustenta que não houve justificação adequada a ensejar a não aplicação da redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Afirma que o paciente preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da minorante, uma vez que é primário, não ostenta maus antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não integra organização criminosa. Ressalta que houve a absolvição do crime de associação para o tráfico. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para que incida o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A irresignação manifestada no presente habeas corpus constitui o mesmo objeto de habeas corpus anterior, no qual esta Corte já examinou eventual constrangimento ilegal na terceira fase da dosimetria da pena aplicada ao paciente. 2. Assim, novo pedido análise do tema é mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, o qual revela-se incabível, pois, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. 3. Ademais, a nova impugnação da Defesa à dosimetria da pena não pode ser acolhida, por se tratar de verdadeiro fracionamento de pedido em oportunidades diversas, técnica rechaçada pela jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, por causar verdadeiro tumulto processual e violar os deveres de ética e lealdade processuais. (AgRg no HC n. 850.862/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.  (edoc. 11) 



    Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Como já enfatizado na decisão ora agravada, a insurgência manifestada no presente habeas corpus tem por objeto a mesma irresignação manifestada no HC n. 703.0 74/RS, em que a impetração não foi conhecida, por decisão já transitada em julgado. 



    Quando do julgamento da impetração anterior, o relator enfrentou a insurreição manifestada pela defesa, asseverando que a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista as circunstâncias fáticas constantes dos autos. Enfatizou, ainda, a impossibilidade de rever as conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias, por demandarem revisão de acervo fático-probatório. 



    Nesta oportunidade, a defesa reitera da tese de ser possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao fundamento de que o acórdão impugnado está em dissonância com o entendimento firmado na jurisprudência desta Corte”. (processo.stj.jus.br)  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente